Tribunal: STF
Processo: ARE 1351699
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Sonegação fiscal. Art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei 8.137/1990. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de fundamentação recursal precisa. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.